Tribunal: TJDFT
Processo: 0001888-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PRAZO FIXADO NO ARTIGO 82 §1o DA LEI 9.099/95. DETERMINAÇÃO LEGAL PARA A JUNTADA DAS RAZÕES NO MESMO PRAZO. PROCEDIMENTO DO ARTIGO 600 §4o DO CPP NÃO ADOTADO NOS JUIZADOS ESPECIAIS POR DIVERGÊNCIA AO EXPOSTO NA LEI 9.099/95. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 147 do Código Penal, a pena de 1 (mês) e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto.
II. Recurso próprio. Parecer ministerial pelo não conhecimento do apelo.
III. O Código de Processo Penal deve ser aplicado de forma subsidiária às disposições expressas na Lei 9.099/95, somente sendo adotado nas situações onde não há incompatibilidade com as normas constantes na legislação específica dos Juizados Especiais.
IV. Assim, a interposição do recurso deve respeitar a norma descrita no artigo 82 §1o da Lei 9.099, o qual dispõe que “A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”
V. Desse modo, dentro do prazo recursal de 10 (dez) dias o interessado deve interpor a apelação e juntar as suas razões. Em consequência, a previsão inserta no artigo 600 §4o do CPP que admite arrazoar o recurso em momento posterior (na instância superior), e pleiteada pela parte recorrente (fl. 84), não é permitida nos Juizados Especiais, eis que diverge do procedimento expresso da Lei 9.099/95 (artigo 82 §1o). Precedentes: (Acórdão n.1125772, 20180910005765APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 538/540) e (Acórdão n.572098, 20111010034296APJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/03/2012, Publicado no DJE: 16/03/2012. Pág.: 309).
VI. No caso, a parte ré teve ciência da sentença contudo, deixou de apresentar as razões recursais, sob o fundamento de que seriam apresentadas posteriormente perante o Órgão Colegiado. Todavia, diante da impossibilidade de adoção do artigo 600 §4o do CPP ao presente feito, tem-se que o prazo final para a juntada das razões recursais era 09.10.2020. Entretanto, as razões não foram apresentadas, configurando a intempestividade do recurso interposto, o que inviabiliza o seu conhecimento.
VII. Recurso não conhecido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.